Tribunal: STF
Processo: ARE 1598997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA RG Nº 339: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR AMPARADA POR EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições (art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003), assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e posse irregular de munições – Recurso defensivo – Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Réu que permaneceu todo o processo preso, não fazendo sentido que agora, após a sentença condenatória, venha a aguardar o julgamento em liberdade – Permanência dos requisitos da custódia cautelar – Pleito de reconhecimento de nulidade das provas obtidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado – Descabimento – Atuação legitima dos agentes públicos – Prerrogativa e discricionariedade do Ministério Público no oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) – Medida cabível antes do oferecimento da denúncia – Preliminares rejeitadas – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Depoimentos dos policiais civis aptos a confirmar o édito condenatório – Delito de posse ou porte de munição de perigo abstrato – Tipicidade da conduta – Condenação mantida – Dosimetria – Basilares fixadas no mínimo legal – Atenuante da maioridade relativa que não tem o condão de reduzir as reprimendas aquém do mínimo – Inteligência da Súmula 231, do STJ – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Apreensão de mais de 200 porções de drogas e de munições além de condenação por crime análogo e envolvimento em atos infracionais relativos a drogas que justificam o indeferimento do benefício – Concurso material – Regime fechado para a pena de reclusão e aberto para a de detenção – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso desprovido.” (e-doc. 273, p. 2).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. X, LVI e LVII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão recorrido manteve a condenação com fundamento em prova ilícita, decorrente de abordagem domiciliar cujo mandado de busca e apreensão não fora devidamente motivado, assim “cumpre esclarecer que o direito do recorrente vem primordialmente amparado no fato de que inobstante a sua residência ter sido violada por policiais civis munidos de determinação judicial, a diligência foi ilícita, posto que nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, todas as decisões devem ser fundamentadas, no entanto, o mandado de busca e apreensão utilizado no presente caso, não se encontrava devidamente fundamentado, tornando-o, porquanto, nulo (...)” (e-doc. 287, sic, p. 24).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, no tocante ao Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e, com relação aos demais fundamentos invocados, não foi admitido por ausência de violação constitucional direta e incidência da Súmula nº 279/STF (e-doc. 303).

4. Neste agravo, o agravante insiste na tese de que o mandado de busca e apreensão não estaria devidamente fundamentado, o que violaria o art. 93, inc. IX, da CRFB. Afirma ser desnecessário o prévio exame da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório  dos autos (e-doc. 306).

É o relatório.

Decido.

5. Verifica-se que o TJSP, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema nº 339 da Repercussão Geral.

6. Nesse ponto, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

7. Quanto à busca domiciliar, consta do acórdão recorrido que a diligência foi motivada por informações recebidas por meio de denúncia anônima, sendo precedida de expedição de mandado de busca e apreensão. Eis os fundamentos lançados:

“Não há que se falar, ainda, em nulidade das provas obtidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado.
Dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 
A referida norma constitucional, portanto, assegura às autoridades que ingressem nos domicílios, de forma legítima, quando estejam munidas de mandado de busca e apreensão, tal como na hipótese. 
Conforme se infere dos autos, após recebimento de denúncia relativa à suposta prática de tráfico de drogas no endereço relacionado ao acusado, a Autoridade Policial Titular representou pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, sendo a Ordem expedida pela 2ª Vara Criminal de Americana/SP, Processo nº 1501160-89.2024.8.26.0019 (fl. 15 autos originais). 
Assim, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão expedido à luz de investigações originadas de informe dando conta de que o réu praticava o tráfico de drogas em sua residência, o que restou confirmado na ocasião da diligência, com apreensão de porções de crack e maconha, bem como de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, além de uma arma de uso permitido, sem o respectivo registro. 
Ademais, forçoso convir que o delito de tráfico de drogas, classifica-se como crime permanente, isto é, tem a consumação prolongada no tempo, especialmente na modalidade de manter em depósito (conduta imputada ao acusado na denúncia). Dito de outra forma: enquanto as drogas estão sendo mantidas em depósito pelo agente delitivo, o crime está sendo consumado. 
Por isso, mesmo que não houvesse autorização judicial para busca domiciliar, não haveria ilegalidade na atuação dos agentes públicos que, verificando a prática de crime dentro de uma residência, nela adentram a fim de cessar a conduta ilícita. Muito pelo contrário, poderiam os policiais civis serem responsabilizados penal e administrativamente caso nada fizessem ao se deparar com nítida situação de flagrante.” (e-doc. 273, p. 7-8, grifos nossos).

8. Com efeito, para divergir da análise empreendida pelas instâncias antecedentes, acolhendo a tese de nulidade do mandado de busca e apreensão em razão da ausência de fundamentação, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.494.595-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02/09/2024, p. 24/10/2024; grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Ausência de demonstração da repercussão. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. Ilicitude da busca pessoal/veicular. Alegação de violação de preceitos constitucionais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.534.803-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; grifos nossos).

9.  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator